Tribunal: TJSP
Processo: 2156845-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – TRÂNSITO EM JULGADO – O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública requerido pelo agravante depende do trânsito em julgado da decisão exequenda, o qual ainda não ocorreu, visto que pende de julgamento agravo em recurso especial, ainda que interposto pelo agravante contra apenas um dos corréus (ora agravada e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – TRÂNSITO EM JULGADO – O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública requerido pelo agravante depende do trânsito em julgado da decisão exequenda, o qual ainda não ocorreu, visto que pende de julgamento agravo em recurso especial, ainda que interposto pelo agravante contra apenas um dos corréus (ora agravada e interessado), havendo, ademais, menção expressa ao trânsito em julgado no V. Acórdão exequendo – Inteligência do art. 100 da CF – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156845-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
ARMANDO FELISBERTO DOS REIS (FALECIDO), é agravado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156845-31.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ARMANDO FELISBERTO DOS REIS FILHO (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.477
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA

TRÂNSITO EM JULGADO O cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública requerido pelo agravante depende do
trânsito em julgado da decisão exequenda, o qual ainda não
ocorreu, visto que pende de julgamento agravo em recurso
especial, ainda que interposto pelo agravante contra apenas um
dos corréus (ora agravada e interessado), havendo, ademais,
menção expressa ao trânsito em julgado no V. Acórdão
exequendo Inteligência do art. 100 da CF Precedentes desta
C. Câmara Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão
interlocutória
proferida
nos
autos
do
processo
no
0001045-86.2020.8.26.0568 que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, determinou que “[a]guarde-se o retorno da ação principal do Tribunal” (fl. 25), visto
que pende de julgamento o agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante
às
fls. 529/539
dos
autos
principais
de
origem
(processo
no
1004922-85.2018.8.26.0568).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
3
Insurge-se o agravante contra essa decisão, objetivando
a sua reforma, alegando, em síntese, que: a) considerando que o referido agravo em
recurso especial foi interposto apenas contra o corréu Estado de São Paulo, ora
interessado, é certo que verificada a eficácia preclusiva da coisa julgada referente à
corré SPPREV, ora agravada, razão pela qual deve prosseguir o cumprimento de
sentença movido apenas contra a agravada, incumbindo ao r. Juízo a quo oficiá-la
para que cesse imediatamente os descontos indevidos de imposto de renda e
contribuição previdenciária da pensão por morte percebida pelo autor; e b) devem ser
antecipados os efeitos da tutela recursal (fls. 1/12).
Recurso tempestivo (vide certidão de publicação de
fl. 257 dos autos do cumprimento de sentença e data de interposição de fl. 1),
dispensado o preparo diante da gratuidade concedida às fls. 133/134 dos autos
principais de origem.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 297/298).
É o relatório.
Destaque-se que não há necessidade de intimação da
parte contrária para oferecer resposta ao recurso interposto no caso de manutenção
da decisão atacada.
Menciono, nesse sentido, precedente do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
4
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO, PORQUANTO A PARTE NÃO MANIFESTOU
INTERESSE EM RECORRER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
(PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF). REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE
1973. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O sistema processual civil é informado pelos princípios da
instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos
processuais, de sorte que a declaração de nulidade dos atos
processuais reclama a demonstração da existência de prejuízo
à defesa da parte interessada, consoante o princípio 'pas de
nulitté sans grief'. Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência
desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a intimação
da parte contrária para oferecer resposta ao recurso oferecido
pela parte contrária pode ser dispensada na hipótese em que a
insurgência é inadmitida ou não provida, mercê de a decisão,
nesse caso, beneficiar o recorrido. (...)” (AgInt nos EDcl no
REsp
no
1.591.085/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 17.10.2017 g.n.).
Nesse contexto, dispensável a intimação da parte
contrária para apresentar resposta neste recurso.
O recurso não prospera.
Trata-se, na origem, de ação por meio da qual o
agravante questiona a incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária
dos valores percebidos, sendo incontroverso que ele faz jus ao recebimento da
pensão por morte em decorrência do falecimento de seu genitor, ex-policial militar.
O r. Juízo a quo proferiu sentença julgando procedentes
os pleitos autorais “para o fim de reconhecer o direito às isenções previstas no artigo 4o, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
5
do Decreto Estadual 52.859/2008 e no artigo 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, desde
14/12/11 (fls. 191 e 266), bem como para condenar as requeridas à restituição dos valores
indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data de cada
desconto indevido, e com juros de mora, consoante o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no
9494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09” (fls. 303/309 dos autos principais de
origem), tendo esta Colenda Câmara proferido Acórdão, sob a minha Relatoria, dando
parcial provimento aos recursos oficial e voluntário interposto pela agravada e
interessado, com a seguinte ementa:
“PROCESSO
CIVIL

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA ILEGITIMIDADE PASSIVA Estado de São
Paulo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta
ação Benefício previdenciário em discussão que deriva das
competências da SPPREV, a qual, portanto, detém legitimidade
passiva 'ad causam' Inteligência dos artigos 1o e 3o, II, ambos
da Lei Complementar Estadual no 1.010/07
Precedentes
desta C. Câmara
Preliminar acolhida. PREVIDENCIÁRIO
PÚBLICO
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

PRESCRIÇÃO
PENSÃO POR MORTE
IMPOSTO DE
RENDA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Prescrição corretamente
afastada pelo r. Juízo 'a quo', visto que não corre contra o
absolutamente incapaz, bem como não ultrapassado o lustro
entre a entrada em vigor da superveniente Lei 13.146/15
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) e o ajuizamento desta
ação Inteligência dos artigos 3o e 198, I, ambos do CC e do
Decreto no 20.910/32
Precedentes do C. STJ
Indevida
incidência de imposto de renda, visto que o autor preenche os
requisitos para a isenção do tributo Inteligência dos artigos
153, III e 150, § 6o, ambos da CF e do art. 6o, XIV, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
6
7.713/88
Precedentes desta C. Câmara
Descontos
indevidos realizados a título de contribuição previdenciária
Autor que goza da imunidade tributária prevista pelo art. 40, §
21, da CF ainda que o caso em tela se refira ao Regime Próprio
de Previdência dos Militares Inteligência do art. 42, § 1o, da
CF, do art. 4o, §§ 1o e 2o do Decreto Estadual no 52.859/08 e do
art. 151 da Lei Federal 8.213/91 Precedentes desta C. Corte
Em se tratando de restituição de créditos com natureza
tributária, a incidência da SELIC se dá apenas após o trânsito
em julgado, repercutindo antes dele a Tabela Prática do TJSP,
conforme REsp 1.111.189/SP Precedentes desta C. Corte
Sucumbência redimensionada
Sentença reformada

Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente
providos”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no 1004922-85.2018.8.26.0568; rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público; j. em 30.08.2019
fls. 373/390 dos autos principais de origem).
Contra essa decisão o agravante interpôs recurso
especial (fls. 396/421 dos autos principais de origem), o qual foi respondido
(fls. 496/502 dos autos principais de origem) e inadmitido pelo Des. MAGALHÃES
COELHO, Presidente da Seção de Direito Público (fls. 514/515 e 525/526 dos autos
principais de origem), ensejando a interposição de agravo em recurso especial
(fls. 529/539 dos autos principais de origem), o qual já foi respondido (fls. 544/546 dos
autos principais de origem) e aguarda remessa ao Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Aduz o agravante que o fato de o agravo em recurso
especial voltar-se apenas contra o ora interessado permitiria o início e a continuidade
do cumprimento de sentença movido apenas contra a ora agravada.
Sem razão, contudo. Isso porque a execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
7
qualquer decisão judicial com caráter pecuniário (como ocorre in casu) exige o trânsito
em julgado da decisão exequenda, conforme estabelecido no art. 100 da CF,
havendo, inclusive, menção expressa ao trânsito em julgado no corpo do V. Acórdão
exequendo, in verbis:
“Em relação ao mérito propriamente dito, trata-se de ação por
meio da qual o autor questiona a incidência de imposto de
renda e de contribuição previdenciária dos valores percebidos
pelo autor, sendo incontroverso que ele faz jus ao recebimento
da pensão por morte em decorrência do falecimento de seu
genitor, ex-policial militar. Quanto ao imposto de renda, por se
tratar de imposto de competência da União (art. 153, III, da
CF), eventual isenção decorre de lei editada pelo referido ente
federativo, nos termos do art. 150, § 6o, da CF. Ora, como o art.
6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/88 prevê que '[f]icam isentos do
imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas [...] os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores
de
moléstia
profissional,
tuberculose
ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma' (g.n.), não resta dúvida de que o
autor se encaixa na definição legal, visto que no laudo médico
pericial emitido pelo órgão oficial (Departamento de Perícias
Médicas da Polícia Militar do Estado de São Paulo) constou
que o autor possui retardo mental moderado (CID F. 71),
motivo pelo qual está definitivamente incapacitado para o
trabalho (fl. 261). Destaco, ainda, as importantes ponderações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
8
da Douta Procuradoria Geral de Justiça ao afirmar que 'é até
contraditória essa situação, pois sendo o autor portador de
alienação mental, interditado e, portanto, beneficiário da
pensão por morte da FESP, qual a dúvida da FAZENDA em
isentá-lo do pagamento? Em verdade, se ela paga benefício em
razão desse fato, por que não o isentaria em razão do
segundo, se o fato gerador é o mesmo? Essa dicotomia de
atuação mostra flagrantemente a ilegalidade praticada pela
recorrente' (g.n.). Nesse sentido o entendimento desta Colenda
Câmara: [...] Dessa forma, como esta Colenda Corte acolhe a
tese autoral, restam rechaçadas as alegações dos corréus
arguidas em sede preliminar de que a devolução do IRPF pago
implicaria na 'necessidade da União entregar ao Fundo de
Participação do Estado o valor do imposto restituído, sob pena
de afronta ao princípio da repartição das receitas tributárias' e
que incumbiria ao autor repassar o ônus da tributação no ajuste
anual de imposto de renda, sob pena de violação à legalidade.
Também foram indevidos os descontos realizados a título de
contribuição previdenciária. Com efeito, alegam os corréus que
o art. 40, § 21, da CF, segundo o qual '[a] contribuição
[previdenciária] incidirá apenas sobre as parcelas de proventos
de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição,
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença
incapacitante', não se aplicaria ao autor, vez que o benefício
previdenciário por ele percebido decorre do Regime Próprio de
Previdência dos Militares, o qual é regido pelo art. 42, § 1o, da
CF , que prevê a aplicação ao referido regime apenas do art.
40, § 9o, CF , que é irrelevante ao deslinde do feito. Embora, à
primeira vista, a interpretação pretendida pelos corréus mostre-
se verossímil, esta Colenda Corte vem interpretando as
referidas normas constitucionais de modo a conferir ao texto
constitucional insculpido no referido art. 40, § 21, da CF
abrangência suficiente a englobar também o Regime Próprio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
9
Previdência dos Militares, visto que a norma não faz a distinção
mencionada pelos corréus. Nesse sentido o entendimento
desta Colenda Câmara: [...] Observo, também, que o mesmo
raciocínio pode ser utilizado na interpretação das normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual inexiste óbice à aplicação
ao caso em tela do disposto pelo art. 4o, §§ 1o e 2o, do Decreto
Estadual no 52.859/08 (que trata do Regime Próprio de
Previdência Social), 'in verbis': [...] Nesse sentido, também se
aplica ao caso em testilha o art. 151 da Lei Federal 8.213/91,
que trata do Regime Geral de Previdência Social, pois
mencionado pelo referido Decreto Estadual. Assim, como no
laudo médico pericial emitido pelo órgão oficial (Departamento
de Perícias Médicas da Polícia Militar do Estado de São Paulo)
constou que o autor possui retardo mental moderado (CID F.
71) e está definitivamente incapacitado para o trabalho (fl. 261),
conclui-se que o benefício por ele recebido em valor inferior
ao limite estabelecido pelo art. 40, § 21, da CF (fl. 110), frise-se
se amolda à regra em apreço, motivo pelo qual, de fato,
foram
indevidos
os
descontos
realizados
a
título de
contribuição previdenciária dos valores percebidos. Nesse
sentido o entendimento desta Colenda Corte: [...] Por outro
lado, respeitado o entendimento do r. Juízo a quo, a remessa
necessária comporta parcial provimento tocante aos índices de
juros de mora e de correção monetária, pois, em se tratando de
restituição de créditos com natureza tributária, a incidência da
SELIC se dá apenas após o trânsito em julgado, repercutindo
antes dele a Tabela Prática do TJSP, conforme REsp
1.111.189/SP, sendo, de todo modo, inaplicável a Lei no
11.960/09. Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
[...]” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
10
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE
MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Natureza tributária dos
descontos. Aplicação da Taxa SELIC como índice único de
atualização monetária e juros de mora, a partir do trânsito em
julgado, nos termos da Súmula 27 do TJSP, Súmula 523 do
STJ e do julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.111.189/SP,
Tema
119).
Precedentes.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação no 0034014-31.2012.8.26.0053; rel. Des. ALVES
BRAGA JUNIOR; j. em 14.06.2019 g.n.);
“PROCESSUAL CIVIL INTERESSE DE AGIR Autora que
comprovou o interesse de agir em sua exordial, juntando os
documentos pertinentes Preliminar afastada. PENSÃO POR
MORTE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
IMPOSTO DE RENDA
JUROS DE MORA CORREÇÃO
MONETÁRIA
Conjunto probatório dos autos que revela
estado de demência avançado da autora desde fevereiro de
2015, apontando, também, que fora acometida por neoplasia
em 1997, inexistindo indícios de cura até o momento de seu
óbito, sendo imperioso reconhecer que teve de se cuidar pelo
resto da vida para evitar o retorno dessa enfermidade

Alegação
de
desnecessidade
de
se
comprovar
a
contemporaneidade dos sintomas da neoplasia que deve
prosperar, presumindo-se que teve de tomar as devidas
precauções, durante a vida toda, para evitar o retorno dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
11
grave moléstia, justificando-se, em razão disso, a reforma da
sentença para que o indébito se dê desde o primeiro
pagamento da pensão, ocorrido em janeiro de 2015

Descontos relativos ao imposto de renda e à contribuição
previdenciária que devem ser ressarcidos, pois a autora,
acometida por neoplasia e por demência grave, fazia jus à
isenção dos art. 6o, incisos XIV, da Lei no 7.713/1988, art. 40,
§§18 e 21 da CF/88, c.c art. 4o, §§1o e 2o, do Decreto Estadual
no 52.859/2008, c.c art. 151 da Lei no 8.213/1991 Correção
monetária e juros que devem ser aplicados com base na
Tabela Prática do TJSP, até o trânsito em julgado, e, após, com
base na SELIC, conforme preconiza entendimento deste
Tribunal, haja vista a natureza tributária dos créditos em exame
Sucumbência mínima da autora na primeira instância,
devendo ser afastada a sucumbência recíproca determinada
pelo juízo 'a quo' Sentença parcialmente reformada. Recurso
da ré desprovido. Recurso da autora provido.” (Apelação no
1016949-64.2016.8.26.0053;
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK; j. em 20.02.2018 g.n.).
Nessa conformidade, é irrelevante o fato de o agravo em
recurso especial haver sido interposto somente contra a agravada, visto que isso não
implica, necessariamente, no trânsito em julgado exigido pela Constituição como
requisito para viabilizar a execução de decisões judiciais contra a Fazenda Pública
envolvendo questões pecuniárias, como as discutidas nestes autos, referentes aos
descontos indevidos de imposto de renda e contribuição previdenciária realizados
sobre o valor percebido pelo agravante a título de pensão por morte.
Em suma, a r. decisão agravada deve ser mantida vez
que ao determinar que “[a]guarde-se o retorno da ação principal do Tribunal” o r. Juízo a
quo respeitou o requisito constitucionalmente exigido do trânsito em julgado como
condição a permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública requerido pelo agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156845-31.2020.8.26.0000 -Voto no 9477 - OCTO
12
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal
haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há “descabimento dos
honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de
recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado honorários advocatícios”
(Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI,
18a Câmara de Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE
948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por
fim,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator